Tribunal: CARF
Processo: 10940.902816/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.902816/2010-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.616 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
CARLOS ALBERTO BUCH PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009, 2010
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. IRPF. GANHO DE CAPITAL. COMPRA E
VENDA PELO INCRA.
Não cabe restituir ao contribuinte o imposto recolhido sobre o ganho de capital
decorrente da venda de imóvel uma vez que não foi decorrente de indenização
por desapropriação para fins de reforma agrária conforme o disposto no § 5o do
art. 184 da Constituição Federal de 1988.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 42 a 44), que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade e manteve o despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição apresentado pelo recorrente.
Por bem registrar o andamento do processo até a fase recursal, adoto trecho do
relatório da Decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.902816/2010-93
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.616 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.902816/2010-93

O Contribuinte acima identificado transmitiu o pedido de restituição eletrônico
PER/DCOMP no 25743.37821.020910.2.2.04-6350 dos pagamento do imposto de
ganho de capital (cód. 4600), recolhido em 2008, 2009 e 2010 (DARFs de fls. 10 e 11).
O total do crédito pleiteado foi de R$ 232.367,08. Após a análise automática da
PER/DCOMP, o sistema SCC da RFB emitiu em 05/10/2010, o Despacho Decisório
eletrônico de no 887111914 INDEFERINDO o pedido de restituição da Interessado uma
vez que os pagamentos quitavam os débitos do contribuinte (fl. 34).
A fundamentação e o devido enquadramento legal constam no Despacho Decisório
Eletrônico de fls. 34 a 36.
Inconformado, o contribuinte após ciência em 14.10.2010 (pesquisa de fl. 38)
apresentou em 21.10.2010 a manifestação de inconformidade de fls. 02 a 06, na qual
alega em síntese que os pagamentos de imposto de ganho de capital são indevidos uma
vez tratar-se de desapropriação de imóvel rural para fins de Reforma Agrária pela
modalidade de compra e venda junto ao INCRA (fl. 3).
A DRJ julgou a Manifestação improcedente nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008, 2009, 2010
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. IMPOSTO SOBRE GANHO DE CAPITAL.
Não cabe restituir ao contribuinte o imposto recolhido sobre o ganho de capital
decorrente da venda de imóvel uma vez que não foi decorrente de indenização por
desapropriação para fins de reforma agrária conforme o disposto no § 5o do art. 184 da
Constituição Federal de 1988.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 12/06/2014 (fl. 48) e apresentou
Recurso em 08/07/2014 (fls. 49 a 55) sustentando que os pagamentos de imposto de ganho de
capital são indevidos uma vez tratar-se de desapropriação de imóvel rural para fins de Reforma
Agrária pela modalidade de compra e venda junto ao INCRA .

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
O contribuinte apresentou o pedido de restituição eletrônico PER/DCOMP no
25743.37821.020910.2.2.04-6350 dos pagamento do imposto de ganho de capital (cód. 4600),
recolhido em 2008, 2009 e 2010 (DARFs de fls. 10 e 11), cujo pedido foi indeferido por meio do
Despacho Decisório eletrônico de no 887111914.
A DRJ julgou a Manifestação improcedente concluindo que não cabe a restituição
do imposto recolhido sobre o ganho de capital decorrente da venda de imóvel uma vez que não
foi decorrente de indenização por desapropriação para fins de reforma agrária conforme o
disposto no § 5o do art. 184 da Constituição Federal.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.616 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.902816/2010-93

Cinge-se a controvérsia sobre a isenção de ganho de capital na alienação de
propriedade rural ao INCRA.
A indenização recebida em virtude de desapropriação para fins de reforma agrária
não entra no cômputo do rendimento bruto da pessoa física ou do lucro real da pessoa jurídica,
mesmo se for apurado nessa transferência ganho de capital, consoante o art. 22, parágrafo único,
da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, e o art. 184, § 5°, da CF.
Lei no 7.713/1988
Art. 22. Na determinação do ganho de capital serão excluídos:
I - o ganho de capital decorrente da alienação do único imóvel que o titular possua,
desde que não tenha realizado outra operação nos últimos cinco anos e o valor da
alienação não seja superior ao equivalente a trezentos mil BTN no mês da operação.
III - as transferências causa mortis e as doações em adiantamento da legítima;
IV - o ganho de capital auferido na alienação de bens de pequeno valor, definido pelo
Poder executivo.
Parágrafo único. Não se considera ganho de capital o valor decorrente de indenização
por desapropriação para fins de reforma agrária, conforme o disposto no § 5o do art. 184
da Constituição Federal, e de liquidação de sinistro, furto ou roubo, relativo a objeto
segurado.
Constituição Federal
Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma
agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e
justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor
real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e
cuja utilização será definida em lei.
(...)
§ 5o São isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de
transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária.
A imunidade concedida pelo artigo 184, §5°, da Constituição Federal aos valores
recebidos pelo particular no procedimento de desapropriação decorre do direito à justa
indenização – art. 5°, XXIV, uma vez que a incidência do imposto de renda sobre a quantia
fixada implicaria redução e violaria a supracitada garantia constitucional e indiretamente o
direito fundamental à propriedade privada.
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou
utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em
dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;
Em virtude de desapropriação, não é considerado ganho de capital, não sendo
objeto de incidência, portanto, de impostos federais, estaduais e municipais.
O entendimento está consolidado nos termos da Súmula CARF no 42:
CARF Súmula n° 42: Não incide imposto sobre a renda das pessoas físicas sobre os
valores recebidos a título de indenização por desapropriação.
O caso dos autos não se confunde com desapropriação, que é medida de
intervenção do Estado na propriedade privada e configura ato de império, exercido de
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.616 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.902816/2010-93

forma unilateral pelo poder público, em decorrência de seu domínio eminente, a fim de
promover a função social da propriedade e fundamentada em motivos de necessidade ou
utilidade pública, ou interesse social, inclusive para fins de reforma agrária.
O contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre particular e a
administração pública, não guarda, especialmente para fins tributários, nenhuma identidade com
a desapropriação para fins de reforma agrária, o que se evidencia pela natureza contratual,
bilateral daquela relação jurídica, regida por normas de direito privado.
Nesse mesmo sentido é o entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. COMPRA E VENDA. GANHO
DE CAPITAL. INCIDÊNCIA. AFERIÇÃO DA NATUREZA INDENIZATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 5 E 7 DO STJ. NORMA
INTERPRETADA À LUZ DO ART. 111 DO CTN. PRECEDENTES. AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E,
NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(AREsp 1.023.749/MS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Publicado em
05/12/2016)
Desse modo, incide Imposto de Renda sobre ganho de capital na alienação, para o
INCRA, de imóvel rural, não se aplicando ao caso a imunidade do artigo 184, § 5o, da
Constituiçã , qu c nç p n s s m v s “d s p p d s” p f ns d f m g á
Portanto, sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital